Tribunal: TJDFT
Processo: 0722772-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CURATELA. REMUNERAÇÃO DO CURADOR PROPORCIONAL AOS ENCARGOS SUPORTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e nomeou o autor como curador da pessoa curatelada, sem fixar valor de remuneração pelo encargo exercido. Alega o apelante que exercerá trabalho de prestar contas anualmente, logo, é devida a remuneração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: A) verificar se é ou não devida a remuneração ao curador pelo encargo exercido em razão da curatela e B) definir o valor da remuneração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.752 do Código Civil, o tutor responde pelos prejuízos que, por culpa, ou dolo, causar ao tutelado; mas tem direito a ser pago pelo que realmente despender no exercício da tutela, salvo no caso do art. 1.734, e a perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados.
4. Tomando por base as experiências comuns, bem como a manifestação esposada pelo Ministério Público, levando-se em conta que a curatelada é professora da rede pública de ensino aposentada e se encontra atualmente em casa de repouso, motivo pelo qual o dispêndio de tempo do curador é mínimo, o valor da remuneração do curador deve ser fixada em 3% (três por cento) sobre o valor dos proventos líquidos da curatelada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação provido.
Tese de julgamento: “É devida a remuneração pelo exercício de curatela, que deve ser proporcional aos encargos a que submetido o curador.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.752.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.992048, 20140610069164APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016.